Tribunal: TJMT
Processo: 1006425-14.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006425-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ABILIO AMERICO - CPF: 709.808.378-04 (AGRAVADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO DE RECONSIDERAR DECISÃO QUE DECLAROU PRECLUSA A JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL - INSURGÊNCIA EXTEMPORÂNEA PELA VIA RECURSAL – RECURSO INTERPOSTO COM BASE EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Verifica-se que dos autos do processo, na origem, que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração para que fosse permitida a juntada de prova documento, foi proferida no dia 03.02.2021, sendo manejado, posteriormente, pedido de reconsideração que, por sua vez, foi indeferido no dia 25.03.2021.

II - Ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

III - Não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A
., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Monitória nº 1000609-55.2020.8.11.0010, ajuizada em face do
ABILIO AMERICO
, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão que declarou a preclusão da prova documental juntada nos autos.

Para tanto, aduz a agravante que, em razão da decretação da sua falência, a guarda dos contratos celebrados passaram a ser mantidas por empresas terceirizadas, situação que torna comum o atraso na disponibilização de documentos, no prazo necessário.

Alega que não há qualquer prejuízo na produção de prova posteriormente à apresentação de resposta da parte demandada, desde que seja feito antes da prolação da sentença.

Pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a produção de prova documental superveniente, consistente na juntada do contrato celebrado entre as partes.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, nos autos da ação monitória, indeferiu o pedido de reconsideração, com que pretendia sustar os efeitos da decisão que declarou preclusa a prova documental juntada nos autos.

No presente caso, verifica-se que dos autos do processo, na origem, que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração para que fosse permitida a juntada de prova documento, foi proferida no dia 03.02.2021, sendo manejado, posteriormente, pedido de reconsideração que, por sua vez, foi indeferido no dia 25.03.2021.

Nesse passo, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

Dessa feita, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, embasado, isto sim, em pedido de reconsideração, o qual não obsta e nem mesmo reabre a contagem de prazo recursal.

Nesse sentido, inclusive, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se vislumbra ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. O Tribunal local decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada desta Corte, segundo a qual o pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento previsto no artigo 522 do CPC. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.638/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 04/06/2012)).

Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado das Minas Gerais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART.1.021 DO NCPC - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO DO RELATOR - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de alterar a decisão, não há o que se falar no provimento do agravo interno.
3. Conforme entendimento dominante do STJ e deste Tribunal, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Assim, a simples renovação da impugnação a penhora baseado em nova jurisprudência não tem o condão de reabrir o prazo recursal contra decisão pretérita, a qual não foi objeto de recurso à época.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.02.675472-1/002, Relator (a): Des. (a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

Assim, diante da intempestividade, o recurso não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021